Tribunal: TJDFT
Processo: 0711724-43.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 1 ano, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime aberto, pelo crime de lesão corporal (art. 129, § 13, do Código Penal), no contexto da Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/06), além do pagamento de R$ 1.000,00 por danos morais. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da indenização para o valor mínimo de R$ 300,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a suficiência do conjunto probatório para fundamentar a condenação; (ii) a adequação do valor fixado a título de reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.
4. A materialidade e autoria estão suficientemente comprovadas nos autos. O laudo de exame de corpo de delito confirmou as lesões causadas na vítima, e as testemunhas forneceram elementos harmônicos que corroboraram a sua narrativa.
5. Quanto aos danos morais, o valor fixado de R$ 1.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da agressão e o impacto sobre a vítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 129, § 13; Lei no 11.340/06, arts. 5o, inc. II, e 7o, inc. I; Código de Processo Penal, art. 387, inc. IV; Lei no 13.431/17, art. 23, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1643051/MS e REsp no 1675874/MS; Acórdão 1910538, 0705567-36.2023.8.07.0020, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 22/08/2024.